Tribunal: TJES
Processo: 5006859-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006859-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado Nº 5006859-09.2023.8.08.0012

Recorrente:
SONARIA DE FREITAS DE OLIVEIRA

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO ERRÔNEO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE
.
REFORMA DA SENTENÇA. REESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso, e defiro o pedido de assistência a justiça gratuita ante a presença dos requisitos informadores que indicam a condição de hipossuficiência da recorrente.

Em síntese, relata

a Autora que possui número e plano de celular Vivo com o tempo de aproximadamente 16 anos (27) 99855-4997, todavia, também possui número fixo com plano de internet (27) 3090-7433), o qual queria cancelar. Para tanto, no dia 11 de março do corrente ano realizou ligação de seu número de celular para o número 10315, número informado pelo próprio site da Vivo para solicitações atinentes a telefones fixos, solicitando cancelamento do plano fixo com internet. Ao solicitar o cancelamento do número fixo a atendente deu entrada no requerimento e solicitou que a recorrente aguardasse alguns instantes, porém a ligação foi encerrada abruptamente. Imediatamente a Recorrente tentou novamente ligar de seu telefone celular, mas infelizmente constatou que seu número de celular já havia sido cancelado, de forma errônea e unilateral pela operadora Vivo, permanecendo o número fixo e banda larga funcionando normalmente, numa completa inversão do que foi solicitado. Depois de inúmeras tentativas junto ao PROCON, inclusive após a própria Vivo enviar ofício (em anexo), datado de 21 de março de 2023, informando cancelamento da linha (27) 3090-7433 e banda larga, e se comprometendo a reativar a linha móvel (27) 99855- 4997 no prazo de 3 a 5 dias úteis, o que nunca aconteceu, não restou alternativa à Requerente a não ser buscar o socorro judiciário.

Em contestação a requerida alega que o cancelamento realizado se deu de forma devida. Assim, diante da ausência de ato ilícito, posto a requerida estar em exercício regular do seu direito, não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu os pedidos formulados na inicial.

Foi interposto Recurso Inominado, em que afirma que houve falha na prestação do serviço pela recorrida, apta a ensejar indenização por danos morais, ao sustentar que ficou provada de seu número de telefone celular, bem como de efetuar ligações, por culpa exclusivamente da empresa VIVO. Alega que o número 10315 não atende solicitações atinentes a linhas móveis, como pode então um número exclusivo para clientes de linhas fixas realizar atendimento para clientes de linhas móveis. A própria recorrida informa em seus canais oficiais que o número disponibilizado para atendimento a linhas móveis é o #8486. Os números de atendimento Vivo para cancelamentos estão disponibilizados no próprio site da operadora:
https://www.vivo.com.br/para-voce/ajuda/duvidas/cancelamento?q=cancelamento
. Assim, aduz não ser verossímil a Recorrida apenas colacionar telas do sistema como provas, pois o “sistema” e o grande aparato tecnológico é manuseado pelos próprios atendentes da operadora, e “sistemas” também falham aceitável seria colacionar aos autos o áudio, sem qualquer falha técnica, do atendimento referente ao protocolo acima informado. Pugna pela reforma total da decisão do juízo.

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser reformada integralmente.

A verossimilhança das alegações autorais, bem como a hipossuficiência da requerente em relação ao réu, são verificáveis no presente, permitindo-me, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, inverter o
onus probandi
, o que efetivamente faço, atribuindo a requerida o dever de provar a existência do pedido de cancelamento da linha celular por parte da recorrente.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrida não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrente demonstra, em sua petição inicial, que realizou a solicitação de cancelamento por meio dos protocolos informados.

Nessa toada, ressalta-se que a apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se prestam a comprovar os fatos alegados, posto que podem ser modificados de acordo com a necessidade da Recorrida. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Não comprovada a origem da dívida que deu causa à cobrança, deve ser declarada inexistente a relação jurídica e o débito - Telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços, impugnados pela parte autora, tratam-se de provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz - A inscrição indevida do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, decorrente do próprio fato, dispensando a comprovação efetiva do dano - O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Se fixado com base nesses parâmetros, não pode ser reduzido. (TJ-MG - AC: 10000220498620001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Cabe ressaltar que a própria Requerida em ofício enviado ao Procon garantiu que a linha móvel seria reativada, o que se mostra imperioso no momento, devido às constantes perdas de trabalho suportadas pela Recorrente em sua atividade informal de panfleteira. Resta claro que a Recorrente somente ligou para o número Vivo responsável por cancelamentos de linhas fixas, sendo que a privação de sua linha móvel, a qual usa há quase 16 anos vem lhe causando imensos transtornos e prejuízos.

A recorrente comprova que tentou a solução pela via administrativa procurando a Requerida, não logrando êxito. Neste sentido, ao contrário do que prega o art. 14 do CDC a empresa recorrida não demonstra que os serviços foram prestados de forma regular, pois procedeu com o cancelamento da linha telefônica da recorrente de forma unilateral e desmotivada, com a quebra da relação contratual firmada entre as partes, e por isso há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço ao consumidor.

Nesse sentido, entendo pela procedência do pedido de indenização por danos morais, considerando que a recorrente está sem sua linha telefônica ativada, mesmo diante de diversas tentativas de resolução administrativa por parte da recorrente, conforme protocolos juntados do procon, conduta esta que enseja responsabilização civil por morais causados.

Nesse sentido:

“
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE SERVIÇOS. REPRESENTANTE COMERCIAL. SERVIÇO INDISPENSÁVEL PARA SUA PROFISSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS NA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. É indevido o bloqueio de linha telefônica quando não solicitado pelo consumidor, impondo à empresa o dever de indenizar os danos decorrentes do corte do serviço.

2. Na hipótese, a autora/recorrida é representante comercial oriunda de outro estado da Federação e estava no Distrito Federal a trabalho, necessitando de constante contato com clientes e representados, além de familiares, e foi privada da utilização de sua linha telefônica móvel por 8 (oito) dias. A conduta negligente da empresa/recorrente causou prejuízos à autora/recorrida, porquanto o uso da referida linha telefônica é indispensável ao exercício de sua profissão. Desta forma, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve a empresa responder pelos danos causados. Dano moral configurado.

3. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade, em nada se vinculando a repercussão patrimonial direta. Na sua aferição desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Sua contrapartida reprovativa consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, tendo por objeto a compensação da vítima, a punição do infrator e a prevenção quanto a fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

4. Na fixação da sanção não se pode perder de vista a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias que envolvem o fato, bem como para as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa de uma parte, nem empobrecimento da outra.

5. Atento a esses critérios, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considerando que a autora/recorrida é representante comercial, tendo sido privada de utilizar a sua linha telefônica móvel pelo período de 8 (oito) dias, entendo ser o valor fixado na sentença a título de danos morais (R$1.500,00) razoável.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais).

(APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL AC 2012011038075-2 DF. Data de Julgamento: 02/10/2012. Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F. Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Publicação no DJU: 24/10/2012.)

Ademais há nos autos os débitos com vencimento de contas nos meses 05 e 06 do corrente ano após o cancelamento da internet, os quais são totalmente improcedentes, e confrontantes ao próprio teor do ofício e decisão de piso.

Assim, pelos transtornos enfrentados, considerando a situação econômica da consumidora e da ofensora e a extensão do dano, como também o período em que a recorrente teve prejudicado seu meio telefônico de comunicação, e considerando que a indenização deve educar para se evitar a repetição de comportamentos idênticos e atender a seu caráter sancionatório, tenho que a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor proporcional e razoável para mitigar o dano moral causado a recorrente, sem resultar enriquecimento ilícito.

Sob essa motivação, a sentença de primeiro merece ser reformada. Por isso, conheço do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA,
JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para: I) DETERMINAR que: a) a linha da Recorrente nº (27) 99855-4997, seja REATIVADA, no prazo de 30 dias, b) bem como para que a Recorrida cancele imediatamente a cobrança dos meses 04 e 05 do corrente ano relativas a linha fixo nº (27) 30907433, e por fim; II)
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios legais contados desde a data do cancelamento indevido da linha, com correção exclusiva pela taxa SELIC a partir do arbitramento (data deste julgamento).

Sem condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios ante o provimento ao recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto aos consectários lógicos da condenação por danos morais, uma vez que, a meu ver, deve haver remuneração tão somente pela taxa SELIC (que já engloba juros e correção monetária) e ter como termo inicial a data do arbitramento.

É como voto.